Tribunal: TJDFT
Processo: 0731492-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DA CONDUTA. LIBERDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o banco réu a reativar a conta da empresa autora, bem como para condená-lo ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00. Em suas razões recursais defende que atuou em conformidade com a autonomia privada e a livre iniciativa, bem como que não existiu falha na prestação do serviço. Para tanto, alega que informou para a parte autora de forma adequada acerca do cancelamento da conta, dentro do prazo prévio exigido pelo Bacen. Ainda, argumenta que a situação sequer configura dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 52800533).
III. Os documentos ID 52800528 pág. 5 primeira parte e pág. 9 não foram apresentados por ocasião da contestação. Todavia, é ônus da parte ré a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte autora que, no âmbito dos juizados, deve ser apresentada na contestação. Assim, apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que sejam apresentadas provas intempestivas, de modo que não é viável conhecer daqueles documentos. Por outro lado, não há óbice para análise dos demais documentos da peça recursal, visto que já constavam na demanda (IDs 52800404, 52800514, pág. 5 e 52800405).
IV. A parte autora alega que utilizava conta bancária junto à parte ré para as suas atividades empresariais, sendo que ocorreu o cancelamento unilateral daquela conta sem indicação do motivo. Sobre o tema, constata-se a partir da leitura do artigo 5o da Resolução no 4.753/2019 do Bacen que é permitido o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira, desde que mediante prévia comunicação acerca da intenção de rescindir o contrato, sendo que em algumas situações é necessária a indicação dos motivos da rescisão.
V. Na hipótese dos autos o documento ID 52800404 demonstra que a parte ré enviou comunicado elucidando que foi realizada uma análise da conta da pessoa jurídica, de modo que entendeu pela necessidade do seu cancelamento, informando que o encerramento aconteceria dentro de 30 dias, além de elucidar o procedimento para resgate do saldo disponível na conta. Assim, após o prazo de 30 dias foi efetuado o cancelamento da conta da parte autora. A análise daquela comunicação permite apurar que o cancelamento foi decorrente de desinteresse comercial da parte ré, o que é reforçado pelo diálogo com a parte autora no dia do efetivo cancelamento da conta, quando foi elucidado que o serviço de contas para pessoa jurídica passou por uma atualização, sendo que após verificação interna detalhada a empresa ré optou por deixar de atender o CNPJ de algumas empresas, dentre as quais a parte autora (ID 52800405, pág. 10).
VI. Desse modo, constata-se a regular notificação da parte autora, de modo que ausente ato ilícito da parte ré, que não é obrigada a manter vínculo contratual quando não remanesce o seu interesse. Assim, diante do regular exercício do direito pela parte ré não há que se falar em reativação da conta, tampouco em condenação por danos morais.
VII. No mesmo sentido, destaca-se precedente de alto valor persuasivo, envolvendo a mesma parte ré e envio de prévia notificação com termos semelhantes: (Acórdão 1686235, 07172218720228070009, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.